Tribunal: TJES
Processo: 5028341-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028341-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLI DA SILVA COITINHO
RECORRIDO: MOTO VIX VITORIA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028341-36.2022.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: MICHELLI DA SILVA COITINHO e MOTO VIX VITORIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO NA REVISÃO DA MOTO DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente aduz ter contratado a requerida para serviços de manutenção/revisão de sua motocicleta, desembolsando a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Contudo, logo após buscar o veículo na oficina, constatou que no freio dianteiro faltavam dois parafusos, o que teria deixado a direção da motocicleta instável, expondo a autora a situação de perigo. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta que dano hipotético não é indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como pela concessão de gratuidade de justiça.

O presente juízo determinou a intimação da recorrente
Michelli Da Silva Coitinho
para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Devidamente intimada, não houve manifestação da recorrente, conforme certidão de Id. n° 6754955.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela parte autora, sendo-lhe concedido o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção.

Novamente transcorreu
in albis
o prazo de manifestação da requerente (Id. n° 7339957).

PROJETO DE VOTO

No tocante ao Recurso Inominado interposto pela recorrente
Michelli Da Silva Coitinho
, importa destacar que a parte não comprovou sua hipossuficiência financeira, razão pela qual teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que a recorrente, embora devidamente intimada, não realizou o recolhimento das custas processuais, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

Outrossim, no tocante ao recurso interposto por
Moto Vix Vitoria Ltda,
conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise aos autos, é inegável que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviço, uma vez que realizou indevidamente a revisão da motocicleta da autora, situação que também gerou risco de acidente para a consumidora durante a direção da moto.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Com efeito, em que pese as alegações defensivas, imperioso salientar que resta incontroversa a existência da falha na prestação do serviço, pois não se pode imputar à consumidora eventual responsabilidade pela falta de colocação do parafuso e ainda que a requerida alegue ter instalado os parafusos de forma correta, não se pode conceber que a moto tenha acabado de sair da oficina e logo em seguida tenha "perdido" parafuso, ou seja, mesmo que o reparo não se relacionasse ao parafuso (o que não é o caso), seria dever da ré ao menos dar conhecimento à autora das condições da moto.

Ademais, as únicas provas juntadas pela requerida são as imagens do reparo realizado, isto é, a instalação dos parafusos após o incidente e solicitação da consumidora (fato incontroverso, inclusive), o que corrobora a tese inicial de que os parafusos caíram por estarem mal instalados, até porque a demandada confirma que sem a instalação dos parafusos a motocicleta não funcionaria (‘rodaria’), reconhecida, portanto, a negligência da ré quanto aos procedimentos necessários à pronta e segura utilização do veículo, reconhecida, portanto, a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da falha na prestação do serviço, na hipótese dos autos a autora demonstrou a situação de risco a que fora submetida em razão da negligência da demandada, a má colocação dos parafusos fez com que a motocicleta permanecesse instável quando a autora passava pela terceira ponte, com risco real de queda e mal maior, falha grave capaz de violar direito de personalidade, apta a gerar angústia e sofrimento, pelo que se fixa i ndenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) [...]

Dessa forma, é devida a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a incontestável falha na prestação de serviço e os correlatos transtornos causados à consumidora, que ultrapassam o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, devida a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia razoável ao prejuízo auferido pelo consumidor e ao ilícito cometido.

Sendo assim, mantenho o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Moto Vix Vitoria Ltda
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente
Michelli Da Silva Coitinho.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)